Tribunal: TJSP
Processo: 2106519-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de tentativa de reparação pela via administrativa previamente à propositura da ação judicial. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Interesse de agir configurado. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Não aplicação do prazo decadencial do art. 26, II, do CDC. Autora que não pleiteia qualquer das hipóteses previstas

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de tentativa de reparação pela via administrativa previamente à propositura da ação judicial. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Interesse de agir configurado. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Não aplicação do prazo decadencial do art. 26, II, do CDC. Autora que não pleiteia qualquer das hipóteses previstas no art. 18, §1o, do CDC. Pretensão de indenização sujeita ao prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC. Danos progressivos e permanentes que postergam o termo inicial do prazo prescricional. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Cabimento. Relação de consumo que envolve consumidor hipossuficiente. Dificuldade da autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ante as peculiaridades da causa. Decisão mantida. Recurso não provido.